Tribunal: STF
Processo: HC 255947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIVERGENTE 
DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.5.2025, por Fabrício de Pietro da Rosa, advogado, em benefício de Gilvaner de Lima Furtado, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 992.090/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 7.6.2019, 
pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 25 de abril de 2019, por volta das 16h30min e 16h35min, na esquina da rua Paixão Coelho com a rua Prefeito Rafael Gonçalves nº 1.449, na vila Centenário, em via pública, nesta Cidade, o denunciado GILVANER DE LIMA FURTADO adquiriu, bem como vendia, expunha à venda, oferecia, tinha em depósito, transportava, trazia consigo. guardava, entregava à consumo e fornecia droga, para fins de comércio, consistente em 2 (duas) pedras, envoltas em papel plástico amarelo, contendo substância com características semelhantes a crack, depositadas dentro de um pote pequeno, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, as quais tiveram sua natureza entorpecente causadora de dependência física e psíquica confirmada pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância (fls. do IP e do APF). 



    Por ocasião do fato, o denunciado Gilvaner conduzia o veículo VW/Saveiro, cor azul, placas MAI-0331, em via pública, no local supramencionado, oportunidade em que foi flagrado pela guarnição da Brigada Militar com a droga acima descrita, as quais pretendia comercializar com o usuário Roberto Pinto do Amaral, alcunha ‘Traíra’. 



    Na oportunidade, a Brigada Militar realizava monitoramento da movimentação do denunciado Gilvaner, pois havia informação de que este efetuava o transporte de drogas. Ato contínuo, ao ser abordado pelos agentes policiais, efetuada a revista pessoal, foram encontradas, no bolso da roupa do denunciado, duas pedras de crack, envoltas em papel plástico amarelo, escondidas no interior de um pote pequeno, sendo que, uma delas era destinada ao usuário ‘Traíra’, o qual, ao ser encontrado, afirmou que teria encomendado uma ‘pedra’ de Gilvaner.



    Além das drogas, foram apreendidos no momento do flagrante a quantia de R$ 712,00 (Setecentos e doze reais), bem como o veículo VW/Saveiro CL, ano/modelo 1998/1999, cor azul, placas MAI0331, e, ainda, um aparelho de telefone celular Samsung, de cor branca, conforme Auto de Apreensão das fls. do APF e do IP” (fl. 8, e-doc. 5). 



    3. Em 12.6.2019, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Rosário do Sul/RS recebeu a denúncia (Ação Penal n. 5001242-91.2019.8.21.0062). 



    4. Em 17.12.2024, no curso da instrução criminal, a defesa requereu o oferecimento de acordo de não persecução penal, sendo o Ministério Público estadual intimado, na mesma data, para manifestação sobre o pleito defensivo. Em 18.12.2024, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao oferecimento do acordo de não persecução penal.



    5. Insistindo na possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5052431-42.2025.8.21.7000, não conhecido pela Relatora, Desembargadora Rosaura Marques Borba, em 5.3.2025. 



    6. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 992.090/RS, indeferido liminarmente, em 28.3.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GILVANER DE LIMA FURTADO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5052431-42.2025.8.21.7000/RS).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem. 



    Sustenta que o paciente faz jus ao benefício de acordo de não persecução penal, diante da pequena quantidade de droga apreendida.



    Requer, em suma, a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal até que haja o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    É o relatório. Decido. 



    O writ não merece prosperar. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargadora relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 10).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 8.4.2025.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o ente ministerial, em sua manifestação, justificou a negativa do Acordo de Não Persecução Penal pelo fato de que constitui um instituto Pré Processual, não sendo compatível e producente para ações penais em andamento, e exatamente porque a denúncia já foi recebida, não seria de interesse, do ponto 
de vista da política criminal, o retorno ao estágio inicial para tentativa de formalização do acordo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que esse entendimento contraria a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, em que se decidiu ser cabível “a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” (DJe 19.11.2024). 



    Ressalta que “o julgamento do HC 185.913, do Supremo Tribunal Federal, ocorreu somente no dia 18 de setembro de 2024, e o pedido para concessão da benesse nos autos originários foi protocolado no dia 17 de dezembro de 2024, antes da audiência de instrução, sendo a primeira manifestação processual da defesa do paciente após o julgamento do Habeas Corpus pelo STF, motivo pelo qual o pedido está totalmente amparado” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, na espécie, “a discussão acerca do não oferecimento do ANPP ocorre em razão também do ente ministerial acreditar que a medida não seria suficiente para prevenção e reprovação do crime, sendo que essa análise constitui caráter subjetivo e o paciente não possui características que justifiquem uma análise negativa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente tem mais de 40 anos, é casado a mais de 20 anos, trabalha como autônomo, mesmo sofrendo com dependência química, não possui conduta criminal habitual e nem maus antecedentes, sendo o processo originário o único em sua ficha criminal, o que se alia ao fato de ser flagrado com apenas 
2 (duas) pedras de crack. Além do mais, durante a audiência de instrução, foram ouvidas como informantes sua esposa e irmã, que atestaram sua conduta ímpar como pessoa e que infelizmente seu único problema foi sofrer com a dependência química durante sua vida, mas, como nas palavras da sua irmã, o paciente foi ‘apenas ruim para ele mesmo’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que o delito imputado ao paciente “deveria ser desclassificado para posse de drogas para consumo próprio (Art. 28, da Lei 11.343/2006), ou, numa visão mais extremista inquisitorial, ser considerado como tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), pois, conforme se depreende dos autos e das informações da vida pregressa do acusado, este é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nesse viés, preenchidos os requisitos para configuração do tráfico privilegiado, o paciente faria jus ao benefício de acordo de não persecução penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o atual entendimento das Cortes Superiores é de que o ANPP não se constitui em um direito subjetivo do indiciado, mas sim a sua propositura é um poder-dever do Ministério Público, dentro de sua discricionariedade regrada. Nessa linha, presentes os requisitos legais, antes mencionados, deve o agente do Parquet examinar a possibilidade da celebração do acordo, e, concluindo pelo descabimento, deverá fazê-lo fundamentadamente. Importa mencionar que um dos requisitos legais tem natureza claramente discricionária, de avaliação subjetiva do agente do Ministério Público, e diz respeito ao binômio necessidade/suficiência das medidas a serem cumpridas pelo indiciado-acordante, para prevenção e reprovação do crime. Logo, a justificativa do Ministério Público que não seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime não está devidamente fundamentada nas características especificas deste caso, mas sim exclusivamente no caráter genérico dos delitos de drogas” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Assinala que “a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça em razão da negativa da propositura da benesse, isso durante a audiência de instrução, o que não ocorreu” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Isso posto, requer: 



    a) seja concedida em liminar a ordem de habeas corpus ao paciente, Gilvaner de lima furtado, para determinar o trancamento da ação penal até o julgamento deste habeas corpus em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente sob a justificativa genérica baseada na gravidade abstrata do delito, ora desconsiderando que o paciente foi flagrado com apenas 2 (duas) pedras de crack para consumo e não registra nenhum outro antecedente policial, sob pena de nulidade processual, fulcro no precedente entabulado no HC 185.913, do Supremo Tribunal Federal. 



    B) seja concedida a ordem de habeas corpus ao paciente, Gilvaner de lima furtado, para determinar o trancamento da ação penal até que haja o oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente, pois a justificativa de que não seria mais o momento processual e que não seria suficiente para reprovação e prevenção do crime, são desprovidas de razão e geram nulidade processual, bem como afrontam diretamente o precedente entabulado no HC 185.913, do Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 992.090/RS.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 8.4.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. O pleito de trancamento da ação penal até que haja o oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente, veiculado nesta impetração, não foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie vertente. 



    12. Em 18.12.2024, o Ministério Público do Rio Grande do Sul assim fundamentou o não oferecimento de acordo de não persecução penal na espécie:



    “O Ministério Público, por seu agente signatário, consigna que não buscará a realização de acordo de não persecução penal. 



    Com efeito, o novo artigo 28-A do Código de Processo Penal introduziu a possibilidade de realização de acordo entre o titular da ação penal (Ministério Público) e o autor de um fato penalmente típico, antijurídico e culpável. 



    O acordo em questão configura nova possibilidade de implementação, pelo titular da ação penal, de autêntica política criminal, mediante a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal e introdução, no sistema de persecução penal, de um espaço de consenso.



    Essa nova sistemática parte do reconhecimento de que a persecução criminal precisa ser mais célere e efetiva, abrindo espaço para solução negociada, antes de instaurada a ação penal, assim afastando, em situações especiais, a necessidade de provocação da jurisdição penal. 



    O acordo de não persecução penal, portanto, é instituto que diz respeito à fase pré-processual, destinado a evitar o oferecimento de denúncia e a provocação do Estado-juiz, viabilizando, assim, o arquivamento do expediente investigatório mediante solução negociada. Nesse sentido, aliás, é a clara redação do caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal: ‘Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente’. 



    A adstrição do instituto à fase pré-processual fica clara, também, pelo disposto no § 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o qual atribui exclusivamente ao investigado a provocação do Procurador-Geral de Justiça para questionar o não oferecimento de acordo pelo Promotor de Justiça. 



    Trata-se, então, de um novo instituto jurídico, cuja introdução no ordenamento jurídico em nada afeta processos em andamento.



    Desse modo, já tendo sido iniciada a ação penal, com o recebimento de denúncia, como no caso dos autos, resta prejudicada a própria finalidade do instituto, qual seja, evitar a instauração da ação penal. 



    Assim, não há a menor dúvida de que o acordo de não persecução penal destina-se especificamente à fase anterior à instauração da ação penal, de modo que a aplicação a processo em andamento é totalmente incompatível e contraproducente, não podendo o novo instituto retroagir para alcançar ações penais que já superaram a fase processual em que o acordo teria sua utilidade. 



    Da mesma forma, a interrupção da marcha processual em andamento, para fins de acordo de não persecução penal, implicaria autêntica suspensão de processo criminal, à margem de qualquer regulamentação legal.



    Nesse sentido, aliás, foi o entendimento encaminhado pelo Grupo Nacional de Coordenadores dos Centros de Apoio Criminais (GNCCRIM) e pelo Conselho nacional de Procuradores-Gerais, que emitiram o enunciado nº 20, nos seguintes termos: ‘cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei 
nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. 



    E também o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul regulamentou no mesmo sentido a atuação dos Promotores de Justiça. Quanto ao ponto, assim dispõe o artigo 1º, § 2º, do Provimento 
nº 01/2020-PGJ: ‘Caberá acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida à denúncia’. 



    Ademais, a tentativa de viabilizar a realização do acordo em questão em processos criminais em andamento acaba confundindo 
o acordo de não persecução penal (cabível, repita-se, na fase 
pré-processual e que se destina a evitar o oferecimento de denúncia e a provocação do Estado-juiz) com o acordo de não continuidade da ação penal, instituto diverso e que chegou a fazer parte do trâmite legislativo referente às alterações do Código de Processo Penal, mas que não foi contemplado no texto final do chamado ‘Pacote Anticrime’ – Lei Federal nº 13.964/19. 



    Seguindo em frente, cumpre ressaltar, ainda, que a realização do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do autor de um fato criminoso, inexistindo obrigatoriedade ao membro do Ministério Público em oferecer a possibilidade de realização de ajuste.



    Há um evidente contrassenso lógico na admissão de uma espécie de ‘direito subjetivo a um acordo’, pois este, obviamente, pressupõe a convergência de interesses na realização de um negócio jurídico consensual, bilateral e extrajudicial, o que obviamente nem sempre é possível e, justamente por essa característica, é incompatível com a noção de direito subjetivo. 



    Também não poderia haver direito subjetivo não verificável pelo Judiciário. E o acordo de não persecução penal é um instituto afeto ao Ministério Público, enquanto exclusivo titular da ação penal, em atenção ao sistema acusatório, tanto é que a definição da propositura ou não do acordo é restrita ao órgão ministerial, nos termos do § 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal. 



    Assim é que, inequivocamente, trata-se de novo instituto, a ser observado doravante no curso de expedientes investigatórios, mas que não guarda relação com processos em andamento e com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. 



    Ao contrário, a aplicabilidade do instituto ficará a cargo do entendimento fundamentado e motivado do agente ministerial, a quem cabe, inclusive, o exame da necessidade e da suficiência do acordo 
(e, logicamente, de suas condições) para a reprovação e prevenção do crime. 



    Mais uma vez, esse foi o entendimento sedimentado pelo já citado GNCCRIM/Conselho Nacional dos Procuradores de Justiça, que no enunciado 19 estabeleceu que ‘o acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará, inclusive em última análise (§ 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal), se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto’. 



    No mesmo sentido o § 1º do artigo 1º do Provimento 
nº 01/2020-PGJ: ‘o acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime no caso concreto’.



    Então, a introdução dessa possibilidade de acordo, pelo chamado ‘Pacote Anticrime’, conferiu ao Ministério Público enquanto instituição uma nova e importante tarefa no sentido de definir alguns rumos de política criminal, mediante utilização de um negócio jurídico consensual e extrajudicial. 



    No caso dos autos, já tendo havido recebimento de denúncia (Evento 3 – PROCJUDIC4, fl. 38), não há nenhum interesse, do ponto de vista de política criminal, do ponto de vista da celeridade e eficiência do processamento da pretensão penal acusatória, em se retornar a estágio absolutamente inicial para tentativa de formalização de acordo de não persecução. 



    Não bastasse isso, cuida-se de pessoa acusada por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), de modo que, no entender do Ministério Público, a benesse não seria suficiente para prevenção e repreensão do crime. 



    Logo, pelas razões expostas, conclui-se pelo descabimento de proposta de acordo de não persecução penal na hipótese em exame. De qualquer modo, o Parquet informa que, diante da insurgência defensiva, remeterá cópia dos autos deste expediente ao Procurador Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, de modo que informará nos autos a decisão do órgão superior tão logo ela aporte a esta casa ministerial. 



    Isso posto, o Ministério Público manifesta-se contrariamente ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pelos motivos supra” (fls. 404-408, e-doc. 5).



    Na especíe, concluiu o Ministério Público gaúcho pelo não oferecimento do benefício, sob o argumento de que “o acordo de não persecução penal destina-se especificamente à fase anterior à instauração da ação penal, de modo que a aplicação a processo em andamento é totalmente incompatível e contraproducente, não podendo o novo instituto retroagir para alcançar ações penais que já superaram a fase processual em que o acordo teria sua utilidade” (fl. 405, e-doc. 5). Entendeu, também, que a benesse não seria suficiente para prevenção e reprovação do crime, tão somente por se tratar “de pessoa acusada por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo)” (fl. 407, e-doc. 5). 



    13. Os fundamentos da manifestação ministerial divergem da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, em que se decidiu ser “cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado” (DJe 19.11.2024).



    Naquele julgado, também se assentou que “o acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP, INSERIDO PELA LEI 13964/2019). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E NATUREZA DA NORMA. NORMA PROCESSUAL DE CONTEÚDO MATERIAL. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS PENAIS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13964/2019 (23.1.2020). CONCESSÃO DA ORDEM. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) 



    III. Razões de decidir 



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é ‘circunstancial’, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios 
são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório